Tribunal: STF
Processo: AI 647276
Classe: AI
Órgão julgador: CEZAR PELUSO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2008-12-16
Data de publicação: 2008-12-16

Ementa:
EMENTA: RECURSO. Agravo de instrumento. Inadmissibilidade. Peças
   obrigatórias. Falta. Agravo regimental não provido. A decisão
   agravada invocou e resumiu os fundamentos do entendimento
   invariável da Corte, cujo teor subsiste invulnerável aos
   argumentos do recurso, os quais nada acrescentaram à compreensão
   e ao desate da quaestio iuris.